Tribunal: TJSP
Processo: 1014772-26.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - BALCONISTA DE PADARIA - LESÃO NO JOELHO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido o prejuízo funcional total e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez a partir da cessação do último auxílio-doença informado nos autos,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - BALCONISTA DE PADARIA - LESÃO NO JOELHO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido o prejuízo funcional total e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez a partir da cessação do último auxílio-doença informado nos autos, compensando-se os valores pagos posteriormente a título de auxílio-doença em razão da mesma causa. Os valores em atraso serão atualizados e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".